Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-55.2025.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Ausência de irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado. Contrato que prevê a constituição da RMC. Inocorrência de vício de consentimento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.